Tribunal: TJPA
Processo: 0002905-81.2009.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002905-81.2009.8.14.0006

APELANTE: NILSON REBONATTO EP, GONTRAN GAMA FEIO JUNIOR

APELADO: MONTECARLO VEICULOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
Direito Civil. Responsabilidade Civil. Ação de reparação por danos materiais e morais. Alienação irregular de veículo por empregados da empresa ré. Responsabilidade objetiva do empregador. Arts. 932, III e 933 do Código Civil. Pessoa jurídica. Dano moral não configurado. Ausência de prova de abalo à honra objetiva. Consumidor que adquire veículo posteriormente apreendido por ser produto de roubo. Evicção. Danos morais configurados. Redução do quantum indenizatório. Apelação da empresa autora desprovida. Apelação da ré parcialmente provida.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação de reparação por danos materiais e morais, reconheceu a responsabilidade de empresa revendedora de veículos pela alienação irregular de automóvel realizada por seus empregados, condenando-a ao ressarcimento de danos materiais à empresa autora e ao pagamento de indenização por danos materiais e morais ao segundo autor, consumidor que adquiriu o veículo posteriormente apreendido em investigação criminal por se tratar de bem objeto de roubo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Questões em discussão:

(i) verificar se a pessoa jurídica autora faz jus à indenização por danos morais e à alteração da distribuição dos honorários sucumbenciais;

(ii) analisar a alegada ilegitimidade passiva da empresa demandada, a existência de responsabilidade civil pelos atos de seus empregados, a configuração de danos materiais e morais e a adequação do quantum indenizatório fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil do empregador pelos atos praticados por seus empregados no exercício da função é objetiva, nos termos dos arts. 932, III, e 933 do Código Civil.

4.

O conjunto probatório demonstra que o veículo foi irregularmente comercializado por empregados da empresa demandada nas dependências do estabelecimento, circunstância que conferiu aparência de legitimidade à negociação e originou cadeia sucessiva de alienações até alcançar os autores.

5.

Inexistindo prova de repercussão negativa na imagem empresarial da pessoa jurídica autora, não se configura dano moral, sendo devida apenas a reparação patrimonial comprovada.

6.

A apreensão do veículo adquirido pelo segundo autor, policial civil, em razão de sua origem ilícita, configura situação apta a ultrapassar meros aborrecimentos cotidianos, ensejando indenização por danos morais.

7.

O valor arbitrado a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual se mostra adequada sua redução para R$ 5.000,00.

8.

Honorários advocatícios adequadamente fixados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso de apelação interposto por RODABEM VEÍCULOS desprovido.
Recurso de apelação interposto por MONTECARLO VEÍCULOS LTDA parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00, mantida a sentença nos demais termos.

TESE DE JULGAMENTO:

1.

O empregador responde objetivamente pelos danos causados por seus empregados no exercício da função ou em razão dela, nos termos dos arts. 932, III, e 933 do Código Civil.

2.

A pessoa jurídica somente faz jus à indenização por dano moral quando demonstrado efetivo abalo à sua honra objetiva ou reputação comercial.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 927, 932, III, e 933; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 227.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DOS RECURSOS, NEGANDO PROVIMENTO ao apelo da empresa autora, e DANDO PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte demandada, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Ordinária de Reparação por Danos Materiais e Morais (Proc. nº 0002905-60.2009.814.0006), movida por RODABEM VEÍCULOS e GONTRAN GAMA FEIO JÚNIOR em face de MONTECARLO VEÍCULOS LTDA – MACOM.

O Juízo “a quo”, após instrução processual, proferiu sentença com o seguinte comando final:

“3. DISPOSITIVO.

Ante o exposto:

3.1. Em relação ao primeiro ACIONANTE (RODABEM VEÍCULOS), julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados para condenar a DEMANDADA (MONTECARLO VEÍCULOS) ao pagamento da quantia de R$ 43.907,36, a título de ressarcimento pelos danos materiais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE a partir do ajuizamento e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. NÃO ACOLHIDO o pedido de reparação civil por danos morais. Neste tópico, configurada a hipótese de sucumbência recíproca, cada parte deverá suportar o ônus do respectivo patrocínio, devendo a parte RÉ suportar o pagamento do valor correspondente a 25% no total das custas recolhidas pela parte ACIONANTE.

3.2. Em relação ao segundo ACIONANTE (GONTRAN GAMA FEIO JÚNIOR), JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados para condenar a parte ACIONADA (MONTECARLO VEÍCULOS) ao pagamento das quantias de R$ 2.577,69 e R$ 20.000,00, a título de ressarcimento por danos materiais e morais respectivamente.

3.3. O valor relativo aos danos materiais deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir do ajuizamento e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

3.4. Já a quantia fixada por danos morais deverá ser corrigida monetariamente a partir da presente data e acrescida dos juros de mora de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado.

3.5. A demandada deverá suportar o pagamento de verba honorária em favor do segundo ACIONANTE em valor correspondente a 15% do valor da condenação, em tudo se observando o art. 85, § 2º do CPC, bem como 50% das custas processuais adiantadas pelo segundo ACIONANTE.

Diante da sucumbência acima registrada, registre-se, por fim, que a parte ré deverá suportar o pagamento das custas processuais no montante correspondente a 75%.

PUBLICAR E INTIMAR.”

A Demandante Rodabem Veículos interpôs apelo aduzindo em resumo: i) a necessidade de condenação ao pagamento por danos morais sofridos pela recorrente, ii) bem como questiona a ausência de condenação ao pagamento de honorários advocatícios sobre danos materiais, e a impossibilidade de compensação de honorários.

Inconformada, a Demandada Montecarlo Veículos interpostos recurso de apelação cível aduzindo: i) preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, sob o argumento de que não pode ser responsabilizada por ato de terceiros; ii) falta de interesse de agir do segundo apelado; iii) no mérito defende a inexistência de ato ilícito praticado pela apelante, buscando afastar as condenações impostas e defende não haver motivo para danos morais nem danos materiais por ausência de culpa; e iv) questiona o quantum indenizatório fixado.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados pela parte autora.

Apresentadas contrarrazões por ambas as partes.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito em sessão do plenário virtual.

Belém, 12 de março de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
dos recursos e passo a analisá-los.

APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELO RODABEM VEÍCULOS

2.

Razões Recursais:

2.1.

Danos morais:

A primeira autora, ora Recorrente, sustenta que teria sofrido abalo moral decorrente da negociação irregular do veículo.

Pois bem.

Com suporte no art. 52 do Código Civil
[1]
, a jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral (súmula 227
[2]
). Contudo, protege-se apenas a honra objetiva da pessoa ficta (reputação, boa fama), na medida em que a pessoa jurídica não possui honra subjetiva (autoestima, dignidade), causadores de humilhação e vexame.

Nossa jurisprudência pátria
[3]
é firme ao se posicionar no sentido de que, quando a vítima do suposto dano moral é pessoa jurídica, a questão ganha contornos próprios, uma vez que, diferentemente da pessoa natural, não possui honra subjetiva, o que afasta a possibilidade de experimentar ofensa à dignidade relacionada a atributos da personalidade como autoestima, decoro, respeito próprio.
Assim, a pessoa jurídica só pode ser vítima de dano moral se atingida em sua honra objetiva,
o que exige a demonstração de abalo
à sua credibilidade ou prejuízo às suas relações comerciais.

No caso concreto, entretanto, não há prova de que os fatos tenham repercutido negativamente na imagem empresarial da autora.

No caso, observa-se que o primeiro Requerente (que atua no ramo de compra e venda de veículos usados) alienou veículo ao segundo demandante, policial civil GONTRAN GAMA FEIO JUNIOR pelo valor de R$ 33.000,00, todavia tratava-se de um carro roubado, em relação ao qual já havia sido expedido mandado de busca e apreensão pelo juízo da 5ª vara penal de Belém. Apontam que o veículo era objeto de investigação criminal, tendo em vista ocorrência policial efetuada pela parte Requerida, ora Apelada, noticiando a prática de ilícito, lançando suspeitas sobre os seus funcionários Antonio Sérgio Da Silva e Jaciane Da Costa Ribeiro, como os responsáveis pela venda irregular do automóvel e o extravio da documentação respectiva.

Em que pese os dissabores experimentados pela empresa Recorrente, não se pode extrair qualquer evidência de perda de credibilidade da sociedade empresária perante terceiros; houve comprovação apenas de perda patrimonial, devidamente ressarcido pela Recorrida, ante a responsabilidade por atos de seus empregados. Em outras palavras: a apelante não comprovou que o ocorrido tivesse ocasionado ofensa à sua honra objetiva, sua reputação, ônus que lhe caberia.

O que se verifica nos autos é a ocorrência de prejuízo de natureza estritamente patrimonial, devidamente reconhecido na sentença mediante condenação ao ressarcimento dos valores despendidos pela empresa. No mais, não se demonstrou, todavia, qualquer repercussão externa capaz de atingir a credibilidade da empresa no mercado.

Assim, correta a sentença ao afastar a indenização por dano moral em favor da pessoa jurídica, diante da ausência de prova de violação à honra objetiva.

2.2.

Honorários advocatícios sobre os danos materiais:

Sustenta a parte recorrente que a sentença deixou de fixar honorários advocatícios sobre a condenação relativa aos danos materiais reconhecidos em favor da primeira autora.

A Recorrente pleiteou: 1) reparação de danos consistentes nas despesas que efetuou para locação de veículo em favor do segundo Demandante, o que importou o montante de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais); 2) pagamento de indenização decorrente do fato de haver assumido o pagamento das prestações relativas ao financiamento entabulado originalmente pelo comprador, consistente no pagamento da entrada de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), bem como das 48 parcelas restantes do mesmo financiamento e 3) indenização por danos morais.

Todavia, verifica-se que o magistrado de origem reconheceu a ocorrência de sucumbência recíproca em relação aos pedidos formulados pela primeira autora, uma vez que:

parte dos danos materiais foi acolhida (o pagamento da entrada e mensalidades relativas ao financiamento contratado pelo seu então cliente, objetivando a aquisição do veículo GOL em apreço);

outra parcela foi rejeitada (valor referente a locação do veículo);

o pedido de dano moral foi julgado improcedente.

Dessa forma, a distribuição do ônus sucumbencial observou o critério da proporcionalidade, não havendo irregularidade na forma de fixação.

2.3 Da compensação de honorários

No tocante à alegada impossibilidade de compensação de honorários, cumpre esclarecer que o atual art. 85, §14º, do CPC dispõe que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, sendo vedada a compensação.

Todavia, no caso concreto, não houve propriamente compensação de honorários, mas sim reconhecimento de sucumbência recíproca, com distribuição proporcional das despesas processuais.

Nesse contexto, não se verifica irregularidade a justificar reforma da sentença. Dessa forma, não merece provimento a apelação da autora.

APELAÇÃO CÍVEL DA MONTECARLO VEÍCULOS LTDA.

3.

Razões Recursais:

3.1.

Preliminar de Ilegitimidade Passiva:

Tal argumentação se confunde com o mérito, razão pela qual, analisarei conjuntamente.

3.2.

Da alegada falta de interesse de agir do segundo autor:

A empresa Demandada, ora Apelante, sustenta que o segundo autor já teria sido ressarcido pela primeira autora.

Entretanto, tal circunstância não afasta o interesse processual.

Isso porque eventual ressarcimento entre os próprios autores decorre de relações internas entre eles, não excluindo o direito de regresso contra o verdadeiro responsável pelo dano.

Portanto, permanece íntegro o interesse de agir.

3.3.

Mérito:

No presente feito, entendo ser necessário tecer breves comentários.

O elenco probatório demonstra que o veículo mencionado na inicial (JUT 7388, CHASSI 9BWCA05W36T028136) foi alienado, na verdade, pelos próprios empregados da parte Demandada, ora Recorrente, para terceiro adquirente de boa-fé em novembro de 2005. E quanto a isso, tem-se que a questão se apresenta indene de dúvidas, na medida em que parece pouco provável que a venda irregular do mencionado veículo pudesse ocorrer sem a participação de algum empregado da parte Recorrida.

Vale destacar, como bem frisou o magistrado por ocasião da sentença, a afirmação do Gerente Financeiro, Sr. João Guilherme Salim Ramos), que, ao se dirigir à autoridade policial para apurar desaparecimento do automóvel, referenciou a possibilidade de empregados ou ex-empregados estarem envolvidos na irregularidade.

Assim, com a colheita de diversos depoimentos na esfera policial, sugerindo o envolvimento de pelo menos dois empregados seus na venda irregular do automóvel em questão, a MONTECARLO VEÍCULOS LTDA não teceu qualquer argumentação com o propósito de negar, de controverter a tese autoral de que, mediante a prática de atos atribuídos a seus próprios empregados, o veículo em questão foi retirado de sua posse sem a observância dos procedimentos administrativos e comerciais aplicáveis à espécie.

Consequentemente, correto o entendimento esposado na sentença, ao entender pela responsabilidade da Recorrente.

O ato ilícito, previsto no art. 186 do CC prevê que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Diante do narrado nos autos, a responsabilidade civil da Ré é regida pela teoria da responsabilidade objetiva, conforme preceituam expressamente os artigos 932, III e 933 do Código Civil, sendo determinado que são também responsáveis pela reparação civil “o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele”. Já o art. 933 mencionado estabelece que as pessoas indicadas no inciso III do artigo antecedente, ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos.

Da análise do conjunto probatório revela-se que o veículo foi irregularmente comercializado por empregados da empresa, o que desencadeou sucessivas alienações até chegar aos autores.

Os depoimentos colhidos na investigação policial demonstram que a negociação ocorreu nas dependências da própria empresa, circunstância que conferiu aparência de legitimidade ao negócio.

Ademais, quando os autores adquiriram o veículo, não havia qualquer restrição no DETRAN, o que evidencia sua boa-fé.

Nesse cenário, resta configurado o nexo causal entre a conduta dos empregados da empresa e os prejuízos suportados pelos autores.

Dessa forma, correta a sentença ao reconhecer a responsabilidade da apelante.

3.4.

Dos danos materiais:

Os danos materiais reconhecidos pelo juízo de origem encontram respaldo nas provas documentais constantes dos autos. Vejam-se:

1.

Pagamento pela Rodabem Veículos de valores referentes a entrada e mensalidades do financiamento contratado pelo seu então cliente, objetivando a aquisição do veículo GOL em apreço (Id nº 7450599, pg. 17 a 7450600 pg. 09 e 7450600 pg. 27 a 7450600 pg. 02); e

2.

Pagamento pelo segundo demandante do montante de R$ 2.577,69 (dois mil, quinhentos e setenta e sete reais e sessenta e nove centavos) sendo: R$ 610,00 (seis relativo ao valor do licenciamento (ID nº

7450600 - Pág. 18) e R$ 1.967,69 (mil novecentos e setenta e sete reais e sessenta e nove centavos) pelo seguro contratado (Id nº 7450601, pg. 03) para o automóvel GOL de placa JUT 7388, mencionado na inicial.

3.5.

Dos danos morais:

A apelante também questiona a condenação ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais em favor do segundo autor.

Contudo, restou demonstrado que o autor, policial civil, teve o veículo apreendido por ordem judicial no âmbito de investigação criminal relacionada à origem do automóvel.

Tal circunstância gerou evidente constrangimento perante seus superiores e colegas de trabalho. Trata-se de hipótese que ultrapassa mero aborrecimento cotidiano. Assim, mostra-se correta a caracterização do dano moral.

O consumidor sofreu evicção do veículo adquirido, por ser objeto de roubo, logo, considera-se que os aborrecimentos ultrapassaram o limite do cotidiano, cabível indenização por danos morais.

3.6.

Do quantum indenizatório

Superada a questão, a fixação da indenização por danos morais deve atender à compensação do abalo sofrido, com a intensidade da culpa da parte lesante e a situação econômica desta, para não ensejar em sua ruína, e dos indenizados, para evitar o enriquecimento sem causa. Enfim, a fixação do montante devido a título de dano moral fica ao prudente arbítrio do Juiz, devendo pesar nestas circunstâncias o sofrimento suportado, a possibilidade de quem deve reparar o dano e as condições do ofendido, cumprindo levar em conta que a reparação não deve gerar o enriquecimento ilícito, constituindo, ainda, sanção apta a coibir atos da mesma espécie.

Consequentemente, devida a condenação da Recorrida indenizar os danos ocasionados à parte autora, o valor deve ser arbitrado levando em conta a extensão do dano, o grau de culpabilidade do ofensor e a situação econômica das partes, de modo a reparar o abalo sofrido, bem como, inibir a repetição da conduta. Considerada a situação fática apresentada, bem como observando os parâmetros adotados pela jurisprudência pátria em casos análogos
[4]
, entendo que o valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) extrapola a extensão do dano, não podendo a compensação ensejar enriquecimento indevido da vítima. Tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) apresenta-se adequado, proporcional e razoável para os fins a que se destina, quais sejam, compensar os prejuízos suportados pela parte lesada e punir o causador do dano pela negligência na condução de seus negócios.

4.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, CONHEÇO dos recursos,
NEGANDO PROVIMENTO
à apelação cível interposta pelo autor RODABEM VEÍCULO. Majoro os honorários advocatícios para
12% sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 85, §11º, do CPC

Quanto ao apelo interposto pela demandada MONTECARLO,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para reduzir a fixação dos danos morais devidos ao segundo apelado, par ao montante de R$5.000,00 (cinco mil reais), mantendo a sentença recorrida nos seus demais termos.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

[1]
Art. 52. Aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade.

[2]
Súmula 227 do STJ: “A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.”

[3]
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO . OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE . DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA . - Recurso especial interposto em 19/05/2014 e atribuído ao Gabinete em 25/08/2016.- Ausentes os vícios do art. 535 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.- O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível .- Para a pessoa jurídica, o dano moral é fenômeno distinto daquele relacionado à pessoa natural. Não se aceita, assim, o dano moral em si mesmo, isto é, como uma decorrência intrínseca à existência de ato ilícito.
Necessidade de demonstração do prejuízo extrapatrimonial.- Na hipótese dos autos, não há demonstração apta de prejuízo patrimonial alegadamente sofrido pela recorrida
.- Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido.

(STJ - REsp: 1497313 PI 2014/0297710-7, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/02/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/02/2017) (destaquei)

Apelação – Ação de Indenização - Dano moral - Pessoa jurídica - Quando a vítima do suposto dano moral é pessoa jurídica, a questão ganha contornos próprios, uma vez que, diferentemente da pessoa natural, não possui honra subjetiva, o que afasta a possibilidade de experimentar ofensa à dignidade relacionada a atributos da personalidade como autoestima, decoro, respeito próprio, dentre outros - A pessoa jurídica só pode ser vítima de dano moral se atingida em sua honra objetiva, o que exige a demonstração de abalo à sua credibilidade ou prejuízo às suas relações comerciais – Inexistência – Precedentes do E. STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça – Sentença de improcedência mantida - Recurso improvido. (TJ-SP - AC: 10007172620198260229 SP 1000717-26.2019 .8.26.0229, Relator.: Marcelo L Theodósio, Data de Julgamento: 16/08/2022, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – JULGAMENTO EXTRA PETITA – REJEITADA – MÉRITO – COMPRA DE CAMINHÃO COM ADULTERAÇÃO NO CHASSI E MOTOR – RESSARCIMENTO DO DANO MATERIAL PELOS VENDEDORES, OCORRIDO EM OUTRA AÇÃO – DESCABIMENTO DE NOVA CONDENAÇÃO PELO MESMO FATO – BIS IN IDEM – PEDIDO TEMERÁRIO – PESSOA JURÍDICA PODE SOFRER DANO MORAL, SE DEMONSTRADA OFENSA À HONRA OBJETIVA (REPUTAÇÃO, BOM NOME ETC) – SITUAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Julgamento extra petita é aquele no qual o juiz concede pedido diverso daquele postulado pelo autor. In casu, não houve julgamento fora do pedido, e sim improcedência do pedido de dano moral por ter o magistrado concluído pela impossibilidade de recebimento de valores em duplicidade, na medida em que, em outro feito, a apelante foi ressarcida pelos danos materiais . 2. A condenação do DETRAN em danos materiais acarretaria enriquecimento sem causa (bis in idem) uma vez que a apelante já obteve ressarcimento pela compra do referido caminhão. Vale dizer: em outro processo, o prejuízo material foi equalizado pelos vendedores do veículo. Pretensão da autora absolutamente temerária . 3. Com suporte no art. 52 do Código Civil, a jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral (súmula 227). Contudo, protege-se apenas a honra objetiva da pessoa ficta (reputação, boa fama), na medida em que a pessoa jurídica não possui honra subjetiva (autoestima, dignidade), causadores de humilhação, vexame etc . No caso, em que pese os dissabores experimentados pela autora, não se pode extrair qualquer evidência de perda de credibilidade da sociedade empresária perante terceiros; houve comprovação apenas de perda patrimonial, devidamente ressarcido pelos vendedores do caminhão que encontrava-se com o chassi adulterado. Em síntese: a apelante não comprovou que a falha na prestação do serviço, pelo DETRAN, tivesse ocasionado ofensa à sua honra objetiva, sua reputação, ônus que lhe cabe. (TJ-MS - Apelação Cível: 0800259-76.2020 .8.12.0025 Bandeirantes, Relator.: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 29/02/2024, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/03/2024)

[4]
Apelação – Ação indenizatória – Improcedência – Veículo do autor, com sistema de monitoramento e rastreamento operado pela ré, que não foi localizado após roubo, configurando falha na prestação do serviço - A responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 /CDC) impõe a reparação dos danos causados por defeitos nos serviços prestados - Não parece crível que a obrigação da ré se resuma a mera elaboração de relatório, de modo unilateral e sem comprovação das diligências - A ré deve indenizar o autor pelo veículo roubado, conforme a "Tabela FIPE", e por danos morais no valor de R$ 5.000,00, considerando que o veículo era utilizado em atividade laboral - Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10475354620228260224 Guarulhos, Relator.: Claudia Grieco Tabosa Pessoa, Data de Julgamento: 04/12/2024, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/12/2024)

“...1ª Turma Cível, Data de Publicação: 14/09/2009, DJ-e Pág. 139) Assim, inegável que o autor sofreu dano moral, não podendo a situação vivenciada ser considerada mero aborrecimento, pois ninguém que adquire um veículo em uma loja imagina que o carro possa ser objeto de crime. 2 .2 Do valor da indenização Em relação ao quantum indenizatório, resta consolidado, tanto na doutrina, como na jurisprudência, o entendimento de que a fixação do valor deve ser feita com razoabilidade, levando-se em conta determinados critérios, como o porte econômico das partes, o grau de culpa, visando sempre à atenuação da ofensa, a atribuição do efeito pedagógico e a estimulação de maior zelo na condução das relações. Assim, no presente caso, ponderando a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, entendo que o valor da indenização deve ser minorado para R$ 8.000,00 (oito mil reais),. que se mostra adequado aos parâmetros supramencionados quantum Ante o exposto, voto no sentido de ao recurso interposto pelos réus, dar
parcial provimento fim de reformar a sentença tão somente em relação ao valor da indenização por danos morais, de modo a reduzi-lo para R$8 .000,00 (oito mil reais
), com correção monetária e juros nos termos da sentença. Não logrando êxito integral em seu recurso, condeno os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95) . Custas na forma da Lei Estadual 18.413/2014. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, esta 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais resolve, por unanimidade dos votos, em relação ao recurso de MOTTINHA VEÍCULOS, julgar pelo (a) Com Resolução do Mérito - Provimento em Parte, em relação ao recurso de José Carlos Motta, julgar pelo (a) Com Resolução do Mérito - Provimento em Parte nos exatos termos do voto . O julgamento foi presidido pelo (a) Juiz (a) Maria Fernanda Scheidemantel Nogara Ferreira Da Costa (relator), com voto, e dele participaram os Juízes Vanessa Bassani e Nestario Da Silva Queiroz. 14 de Junho de 2018 Maria Fernanda Scheidemantel Nogara Ferreira da Costa Juiz (a) relator (a)”(TJ-PR - RI: 00008678720168160041 PR 0000867-87.2016.8 .16.0041 (Acórdão), Relator: Juíza Maria Fernanda Scheidemantel Nogara Ferreira da Costa, Data de Julgamento: 21/06/2018, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 21/06/2018) (destaquei)

“...TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS E CRIMINAIS No tocante ao arbitramento do quantum indenizatório, há critérios norteadores que servem para orientar o aplicador no momento da fixação da indenização. Certo é que a indenização por dano extrapatrimonial deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando que a reparação enseje enriquecimento indevido, com manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao porte financeiro das partes, orientando-se o julgador pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, valendo-se de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. Neste diapasão, o arbitramento da indenização por dano moral dispensa a prova da extensão patrimonial do prejuízo sofrido, e passa a ter o caráter mais compensatório que reparatório, com ênfase no aspecto pedagógico e sancionatório a fim de inibir praticas semelhantes, haja vista a gravidade da falha na prestação de serviço . Em consequência não merece acolhimento a alegação de enriquecimento ilícito. A par destas considerações, e observando que a indenização também tem natureza sancionadora, tenho por razoável na espécie a quantia arbitrada de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para compensação do extrapatrimonial, assim, não há motivação para sua redução. Ante ao exposto, voto no sentido de CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, para reformar a r . Sentença para condenar as Recorridas no pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 11.813,50 (onze mil oitocentos e treze reais e cinqüenta centavos), valor este que deverá ser corrigido monetariamente desde a data dos saques indevidos, acrescida de juros legais de mora a contar da citação inicial, a 1% a.m.; bem como indenização por danos morais ao Autor no importe de R$ 5 .000,00 (cinco mil reais), valor este que deve ser acrescido de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária com base no INPC a partir da data do arbitramento... (TJ-BA - RI: 00038656220138050001, Relator.: JOSEFA CRISTINA TOMAZ MARTINS KUNRATH, TERCEIRA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 07/10/2015)

Belém, 09/04/2026